Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TRIKAFTA. IMPRESCINDIBILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO QUE APONTA RISCO DE MORTE PRECOCE DO MENOR IMPÚBERE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NA REDE DO SUS. DEMANDA JUSTIFICADA PELO NATJUS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.
1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106).
3. No caso em exame, tem-se a verificação quanto a imprescindibilidade do tratamento do agravante, menor impúbere, por meio do medicamento Trikafta, apontando-se tecnicamente a sua adequação e eficácia, conforme parecer do NATJUS que considerou a demanda justificada e ainda apontou a avaliação custo-efetividade pela CONITEC, segundo o qual “o Trikafta® foi avaliado e recebeu recomendação favorável à incorporação no SUS por trazer benefícios clínicos importantes, como a melhora da função pulmonar, do estado nutricional do paciente, com consequente redução das internações hospitalares, retirada do paciente da fila de transplante pulmonar e melhora da qualidade e expectativa de vida”.
4. Presentes os requisitos cumulativos impostos pelo Tema 106/STJ, imperiosa a concessão da tutela de urgência, com ordem ao Distrito Federal para que forneça o medicamento imprescindível à vida do menor envolvido na lide.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.